Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-06.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003642-06.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA ROCHA FABIANO LIMA - CPF: 010.349.651-31 (RECORRENTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA INEQUIVOC
A DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR
. DOCUMENTO
IDÔNEO
. COBRANÇA DE
DÍVIDA QUITADA.
CON
D
U
T
A ILÍCITA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL.

CONDENAÇÃO A PARTIR DE 30/06/2009. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entr
egar o comprovante de quitação.

Considerando que o documento juntado é
idôneo para
prova da quitação, a cobrança de dívida quitada caracteriza conduta ilícita.

2
.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econôm
ica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente a suspensão do fornecimento de água em razão de fraude em boleto por culpa da reclamada, a indenização arbitrada na sentença em
R$8.000,00
é excessiva e deve serreduzida para
R$4.000,00
.

3
.
Quanto aos juros e à correção monetária nas conden
ações em face da Fazenda Pública, a jurisprudência do STF e do STJ já pacificou o entendimento.

Condenações judiciais, proferidas a partir de 30/06/2009, de natureza administrativa em geral,
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de po
upança e correção monetária com base no IPCA-E.

4
.
Recurso conhecido eparcialmente provido.

5
.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003642-06.2022.8.11.0003

Recorrente:
SANEAR - SERVIÇO DE S
ANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrido:

LUCIANA ROCHA FABIANO LIMA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LUCIANA ROCHA FABIANO LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

Sentença proferida no ID167952799/PJe2. Julgou
parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide, condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$8.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora d
e 1%
a.m
, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data, bem como condenar a Reclamada ao ressarcimento do valor pago em duplicidade de R$ 77,69 na forma dobrada a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cent
o ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID167952801/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais sob a alegação de que o co
rte não foi ilícito, uma vez que ocorreu no dia 25/01/2022 às 08h50min e o pagamento no dia 26/01/2022 às 10h55 pela Caixa Econômica, estando a recorrida inadimplente.
Afirmou que a recorrida tem culpa concorrente. Alternativamente, em subsistindo a condenação, pleiteou pela redução do
valor do quantum indenizatório e q
ue
os juros seja
m

a
plicados à caderneta de poupança por tratar-se o recorrente da Fazenda Pública.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID167952804/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso. Aduziu que necessitou pagar a fatura duas vezes para t
er o fornecimento de água restabelecido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o com
provante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MAN
TIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 2.
Como se sabe,
compete ao devedor a prova do pagamento, o que não ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinado
s, exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/09/201
9).

As partes divergem quanto à quitação da dívida negativada no valor de R$77,69, com vencimento em 26/11/2021.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao comprovante juntado no ID 167952774/Pje2, constata-se que o re
ferido débito
se encontra
efetivamente quitado e, portanto, a suspensão do fornecimento de água por ausência de pagamento foi indevida. Além disso a parte recorrida foi indevidamente obrigada a pagar fatura em duplicidade.

Portanto, considerando que as pro
vas juntadas nos autos são suficientes como prova da quitação, conclui-se que houve cobrança indevida e, consequentemente, há conduta ilícita por parte da parte reclamada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano m
oral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a t
ítulo de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que
fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica d
o ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionali
dade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o
valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a suspensão do fornecimento
de água em razão de fraude em boleto por culpa da reclamada,tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$8.000,00
)
mostra-se
excessiv
o
e deve ser reduzido para
R$4.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desince
ntivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. SEN
TENÇA INFRA PETITA RECONHECIDA. NULIDADE SANADA. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. ALTERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviço
s a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza corte no forneciment
o do serviço de água, serviço cediço
essencial, em razão do não pagamento do débito, comprovadamente quitado, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in
re

ipsa
". Mantém-se o valor da condenação a título de d
ano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Alteração da tese defensiva em grau recursal. Recurso da reclamada não provido. Deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito diante da comprovação de quitação das fatu
ras, conforme pedidos da exordial, sentença infra petita, reconhecida, nulidade sanada. Recurso do reclamante parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
(...) Ante
o exposto, conheço dos recursos interpostos e DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso do
Reclamante para acolher a preliminar infra petita, declarando inexigível os valores cobrados de R$ 713,21 e
majoro os danos morais em R$ 4.000,00 diante do corte de água por mais de 10 (dez) dias.
E, NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamada, condeno-a ao pa
gamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. (N.U 1014257-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no
DJE 01/11/2023).

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações,
eis
que já está
pacificado
no STF (Tema 810
com
Repercussão Geral) que:

1) os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser
remunerados
da mesma forma que os créditos tributários;

2) os débitos oriundos de relação jurídica não-tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis as Cadernetas de Poupança;

3
) as dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da Caderneta de Poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o STJ especificou a natureza dos créditos, a tax
a de juros e a correção monetária que devem ser aplicadas a cada caso, no Tema 905, julgad
o
pela sistemática de Recursos Repetitivos, estabelecendo que
a atualização d
as condenações judiciais de natureza administrativa em geral se daria da seguinte forma:

(a) até dezembr
o/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No presente caso, considerando que a condenação possui natureza administrativa em geral, visto que se trata depagamento de contratos, o valor condenatório, fixado a pa
rtir de 30/06/2009, deverá corrigido monetariamente pelo IPCA-e,
pro
rata, e juros da mora correspondente a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara
determinar que
os
juros de mora
seja
m

aplicados
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e
a
correção monetária
com base no IPCA-E.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorren
te em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023